Tribunal: TJBA
Processo: 8156740-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156740-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANA DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO CSF S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO DEMONSTRADO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OUTRAS RESTRIÇÕES PREEXISTENTES EM NOME DA AUTORA. SÚMULA 385, DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que a sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da dívida e da negativação realizada por instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a relação contratual entre as partes e a origem da dívida; (ii) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes, nessa hipótese, configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. Razões de decidir
3. Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova, embora não exima a parte autora do dever de colaborar com a instrução.
4. A instituição financeira juntou documentação que demonstra a contratação e uso do cartão de crédito, inclusive com registros de pagamento e documentos pessoais da autora, comprovando a relação jurídica.
5. A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos foi fundada em dívida existente e vencida, o que caracteriza exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.
6. Não havendo ilicitude na conduta do credor, não há falar em dano moral indenizável.
7. Existindo outras inscrições preexistentes legítimas em nome da autora, incide a Súmula 385 do STJ para afastar o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em dívida comprovada, configura exercício regular de direito e não gera dano moral. 2. A existência de outras restrições legítimas em nome do consumidor afasta o dever de indenizar por anotação irregular superveniente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJBA, Apelação nº 8012590-49.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Teixeira A. C. Santos, j. 23.11.2023; TJBA, Recurso Inominado nº 0024185-84.2023.8.05.0001, Rel.ª Juíza Martha Cavalcanti, j. 07.12.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5129810-62.2022.8.13.0024, Rel.ª Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 19.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8156740-26.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CRISTIANA DOS SANTOS BARBOSA
e como apelado
BANCO CSF S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator